Tribunal: TJSP
Processo: 1026812-53.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO – "EMBARGOS DE TERCEIRO" – Irresignação contra a decisão que rejeitou os embargos e manteve o bloqueio de ativos financeiros da embargante, penhorados via sistema BACENJUD – Montante inferior a 40 salários mínimos – Impenhorabilidade, de acordo com o artigo 833, IV e X, do CPC – Precedente do STJ – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO